Tribunal: TJDFT
Processo: 0720069-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO DA FATURA. DESCONTO DE VALOR JÁ PAGO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos inaugurais, consistentes em condenar as requeridas, de forma solidária, a cessar os descontos na conta da autora, bem como ressarcir eventuais cobranças de taxas, juros e demais descontos referente ao uso do cheque especial, decorrentes dos valores retirados de sua; pagarem, de forma solidária: R$ 27.982,24 (vinte e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), além de indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. Recursos recebidos apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recursos do Banco BRB S/A e do Cartão BRB S/A tempestivos, adequados à espécie e acompanhados de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 58854600.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na inicial, narra a parte autora ser correntista junto ao Banco BRB e utilizar os serviços de Cartão de Crédito denominado BRB MasterCard Black, administrado pela requerida CARTÃO BRB S/A. Informa que em dezembro de 2023, a 1a requerida emitiu a fatura no valor de R$ 6.995,56, a qual foi devidamente paga na data de 02/12/2023, em sua totalidade. Todavia, ao verificar o extrato de sua conta corrente, verificou dois descontos referente à fatura já paga, ambos no valor de R$ 6.995,56, ocorridos em 04/12/2023 e 05/12/2023.
6. A autora comprova que realizou o pagamento da fatura do seu cartão de crédito no dia 02/12/2023, conforme documento de ID. 58854188, pág. 2. No entanto, pela análise do extrato bancário constante do ID 58854187, é possível verificar que o pagamento realizado pela autora foi lançado em seu extrato apenas na data de 04/12/2023, sob a rubrica “PAGAMENTO COBRANCA BRB – DOC: 176988”, visto não constar tal lançamento em 02/12/2023, ou seja, a referida operação nada mais é do que a comprovação do pagamento realizado pela autora.
7. Quanto ao lançamento ocorrido na data de 05/12/2023, sob a rubrica “DEBITO CARTAO BRB – DOC: 969275”, este evento claramente demonstra a realização de débito automático na conta bancária da autora, pelo mesmo valor da fatura paga anteriormente. Assim, o conjunto probatório dos autos demonstra ter havido apenas um débito na conta da autora, ocorrido em 05/12/2023.
8. Diferentemente do alegado pela autora, o documento de ID 58854188, pág. 4, anexo à inicial, demonstra que seu cartão de crédito à época possuía a função “DÉBITO EM CONTA” ativada. Ademais, não consta nos autos prova de que tenha requerido em tempo oportuno o cancelamento do débito automático para que não fosse descontado o valor integral da fatura direto em sua conta corrente.
9. Consoante disposto no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
10. No caso sob análise, apesar de ter sido descontado o valor integral da parcela na conta corrente da autora e desconsiderado o valor pago adiantado, não há demonstração de que houve ilegalidade na conduta das requeridas, uma vez que o procedimento de débito em conta se dá de forma automática. Assim, a autora deveria ter demonstrado que cancelou o agendamento/débito do pagamento da fatura, para que fosse demonstrada a cobrança indevida do valor e caracterizasse a repetição do indébito em dobro.
11. Quanto ao pleito de indenização por danos morais. É certo que cobrança de dívidas, mesmo que inexistente ou prescrita, não é, por si só, apta a gerar indenização, ainda mais se não configurar abuso na forma de cobrança ou inserção indevida do nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito. Assim, não há que se falar em condenação por danos morais, porquanto não configurado no caso sob análise. Nesse sentido: Acórdão 1668694, 07045526920228070019, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS, para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONFIRMAR a medida liminar e CONDENAR as partes rés, de forma solidária, a: 1) CESSAR imediatamente os descontos na conta da autora, bem como ressarcir eventuais cobranças de taxas, juros e demais descontos referente ao uso do cheque especial, decorrentes dos valores retirados da conta da autora; 2) PAGAR, de forma solidária, a quantia de R$ R$ 6.995,56 (seis mil e seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), corrigidos monetariamente pelos índices da tabela do TJDFT desde a data do ajuizamento da ação, além dos juros legais de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.